Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DA CESSÃO. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É impertinente a impugnação à alteração do polo ativo em razão de cessão de crédito em processos de execução, sustentada no recurso com fundamento na alegação de violação ao princípio da estabilização subjetiva da lide, pois o art. 788, §1o, III e § 2o, do CPC permite que o credor proceda à sessão do crédito para terceiro, por atos intervivos, substituindo-se o polo ativo pelo cessionário, independente da anuência da parte executada.
2. Trata-se de previsão normativa que se revela como corolário do instituto da cessão de crédito que, mesmo fora do processo de execução independe da aceitação do devedor para que seja aperfeiçoada, mas apenas da sua comunicação formal, visando evitar erro no pagamento, nos moldes do art. 290 do CC.
3. No caso dos autos, não se verifica sequer interesse processual para que o agravante questione a cessão de crédito, que restou prejudicada, independente da impugnação oposta pelo recorrente na origem, já que a decisão agravada homologou o pedido de rescisão da cessão creditícia, restabelecendo o credor originário no polo ativo da execução.
4. A cessão do crédito ou mesmo a perda de seus efeitos, por atos intervivos praticados entre o exequente e o cessionário, independem de anuência da parte executada e não implicam, em qualquer medida, na nulidade do processo, na desconstituição ou na inexigibilidade da obrigação.
5. Agravo de instrumento desprovido.